Tribunal: TJSP
Processo: 1010236-89.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Agente Educacional - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade para o grau máximo ou médio – Possibilidade do pleito - Laudo pericial que concluiu pela existência de exposição da Autora a agentes biológicos nocivos à saúde –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Agente Educacional - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade para o grau máximo ou médio – Possibilidade do pleito - Laudo pericial que concluiu pela existência de exposição da Autora a agentes biológicos nocivos à saúde – Grau máximo - Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença parcialmente reformada.

Recurso oficial parcialmente provido.
Recurso voluntário improvido.